Tribunal: STF
Processo: ARE 1023807
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA
GENÉRICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com pequena ressalva quanto à inclusão de juros remuneratórios, confirmou o entendimento do Juízo, em impugnação ao cumprimento individual de sentença decorrente de ação civil pública, na qual condenada a instituição financeira a ressarcir aos clientes as diferenças relativas à remuneração das cadernetas de poupança no tocante à primeira quinzena do mês de janeiro de 1989. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente alega a violação do artigo 5º, incisos XXI e XXXVI, da Constituição Federal. Afirma abranger a sentença em ação civil pública proposta por entidade associativa apenas os associados ao tempo do ajuizamento da demanda, com expressa autorização dos substituídos. Discorre sobre a ação coletiva ajuizada pelo IDEC, arguindo ofensa à coisa julgada. Requer a fixação dos juros da mora a partir da citação na liquidação.
    2. Colho o seguinte trecho do decidido na origem:
    Como demonstrado, o credor é titular da pretensão deduzida em Juízo, qual seja receber o saldo da conta-poupança 15.004.214-5, mantida junto à ré, referente ao mês de janeiro do ano de 1989. 
    Assim, por se tratar da execução individual, o foro competente pode ser tanto o do domicílio do recorrido, quanto a localidade onde foi processada a ação condenatória, de modo que constitui faculdade da parte a escolha do local onde promoverá tal fase processual. 
    […]
    Ademais, o credor não precisava comprovar a filiação ao IDEC, para promover a execução individual. 
    […]
    Para o cálculo da atualização monetária do débito exequendo, são aplicáveis os índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois esta contempla os expurgos inflacionários e a correção monetária, de acordo com os índices oficiais. 
    Com efeito, referida Tabela foi criada, para promover a segurança jurídica através da uniformização de fatores de atualização, razão pela qual sua utilização não acarreta o enriquecimento sem causa.
    […] 
    Com relação ao termo inicial dos juros da mora, o artigo 405 do Código Civil Brasileiro dispõe: 
    “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. 
    A devedora incidiu em mora na data da sua citação na ação civil pública, motivo pelo qual a percepção dos juros moratórios oriundos da diferença da correção monetária da caderneta de poupança, correspondente ao mês de janeiro do ano 1989, é devida desde então ao recorrido.
    O acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    No mais, o Supremo, ao julgar o recurso extraordinário com agravo nº 901.936, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à legitimidade ativa para execução individual de sentença condenatória genérica proferida em ação civil pública ajuizada por associação, considerados os efeitos da coisa julgada. Confiram com a seguinte ementa: 
    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. (Recurso extraordinário com agravo nº 901963/RG, relatado no Pleno pelo ministro Teori Zavascki, publicado no Diário de Justiça de 16 de setembro de 2015). 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator